Tribunal: TJMT
Processo: 0000325-34.2010.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000325-34.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), 05.437.522 MARLY RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ: 05.437.522/0001-79 (APELANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), MARLY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 083.162.871-53 (APELANTE), 05.437.522 MARLY RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ: 05.437.522/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 083.162.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS

POR ESTIMATIVA
. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a inconstitucionalidade do crédito tributário referente ao ICMS
por
estimativa
,
extinguindo o feito, sem ônus às
partes
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão reside na fixação dos honorários advocatícios em favor da parte executada.

III. Razões de decidir

3. No que tange à fixação de honorários advocatícios, restou comprovado que a atuação da parte apelante não foi determinante para o resultado obtido, uma vez que o reconhecimento da inconstitucionalidade d
a exação
foi realizado de ofício pelo magistrado, afastando-se, assim, a condenação em honorários.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de causalidade entre a atuação da parte executada e o resultado obtido na demanda afasta a condenação em honorários advocatícios”.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT,
ApCiv
n. 0004547-31.2010.8.11.0041, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/4/2025,
DJe
25/4/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.928.801/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28/3/2022,
DJe
12/4/2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação interposto por
RODRIGO TAUIL ADOLFO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Barra do Garças (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000325-34.2010.8.11.0004 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, homologou o pedido de desistência da parte exequente.

Em razão disso, não foram fixados honorários em favor de nenhuma das partes
.

Como causa de pedir recursal
,
sustenta a parte apelante que, como o resultado do julgamento foi favorável à sua pretensão, os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados conforme o artigo 85 do Código de Processo Civil, que estipula a condenação em honorários sucumbenciais para a parte vencedora.

Contr
arrazões pela manutenção da decisão
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO TAUIL ADOLFO

contra sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Cível de Barra do Garças
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0000325-34.2010.8.11.0004
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
homologou o pedido de desistência da parte exequente
.

A controvérsia cinge-se aos critérios para fixação de honorários advocatícios, especificamente se há ou não causalidade entre a atuação da parte apelante e o resultado obtido no processo, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do ICMS por estimativa.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que, em 13 de março de 2024, sobreveio despacho determinando a intimação das partes para que se pronunciassem acerca da incidência do Tema 830 do STF ao caso em exame, diante da discussão quanto à inconstitucionalidade do ICMS por estimativa instituído por meio de decreto (Id. 308991897)
.

Ato contínuo, a parte executada, ora apelante, opôs exceção de pré-executividade arguindo a inconstitucionalidade da cobrança e, consequentemente, a necessidade de extinção do feito. Por sua vez, a parte exequente requereu a homologação da desistência da execução, sem imposição de ônus às partes.

Em seguida, sobreveio a decisão ora agravada que extinguiu o feito e afastou a sucumbência, sob o fundamento de que “
somente foi apresentada exceção de
pré
-executividade após intimação do juízo para as partes se manifestarem sobre a inconstitucionalidade
”.

Como cediço,
o artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte vencedora.
T
odavia, sua aplicação está condicionada ao princípio da causalidade, que exige a fixação dos honorários com base na atuação da
quele
que efetivamente contribuiu para o desfecho do processo
.

Quanto a isso,
o Magistrado, antes de declarar a inconstitucionalidade da exação, determinou a intimação das partes para que se manifestassem, em observância aos arts. 9o e 10 do CPC
.

Assim, ainda que a parte executada tenha oposto exceção de pré-executividade, sua atuação não foi determinante para o reconhecimento da inconstitucionalidade das cobranças fiscais, pois o desfecho do processo não decorreu diretamente da defesa apresentada. Ao revés, foi o Magistrado quem, no exercício de suas funções jurisdicionais, reconheceu de ofício a inconstitucionalidade dos créditos executados.

Desse modo, uma vez que o reconhecimento da inconstitucionalidade do tributo decorreu de atuação de ofício do Magistrado, sem influência direta da exceção de pré-executividade apresentada pela parte apelante, inexiste fundamento para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
.

Nesse contexto, tal entendimento encontra-se consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. A exemplo: STJ, AgInt no AREsp n. 1.928.801/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28/3/2022, DJe 12/4/2022.

No mesmo sentido, tem se orientado a jurisprudência desta Colenda Câmara, inclusive em julgados de minha relatoria: TJ-MT, ApCiv n. 0004547-31.2010.8.11.0041, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/4/2025, DJe 25/4/2025
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025